Tribunal: TJMT
Processo: 1002107-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002107-85.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ GOMES ROSAFA ATENSIO - CPF: 030.725.081-43 (RECORRENTE), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MONALISA TIENE PEREIRA - CPF: 034.732.231-07 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECORRENTE:- ANDRE LUIZ GOMES ROSAFA ATENSIO

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS – PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL RATIFICADO EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indícios de autoria e materialidade delitiva, oriundos de provas colhidas no inquérito policial e ratificadas em juízo correta a decisão que recebe a denúncia submetendo o recorrente ao Conselho de Sentença.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:- ANDRE LUIZ GOMES ROSAFA ATENSIO

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
André Luiz Gomes Rosafa Atensio
, visando anular a decisão de pronúncia proferida nos autos n.o 1002107-85.2021.8.11.0000, código 615122, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003 (Id.

25838472).

Em suas razões recursais (Id. 75687988), a defesa requer a reforma da decisão que pronunciou os recorrentes, pleiteando a
impronúncia
nos termos do artigo 414 do CPP.

As contrarrazões (Id. 75687989) é pelo
desprovimento
do recurso em sentido estrito, a fim de manter inalterada a r. decisão de pronúncia, para que seja o recorrente submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Na fase do art. 589 do CPP, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, pelos fundamentos fáticos e jurídicos nela expostos (Id. 75687991).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa (Id. 80962460), é pelo
desprovimento
da vertente recursal, para manter incólume a r. decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021